Tribunal: STF
Processo: RE 89575
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-23
Data de publicação: 1979-03-23

Ementa:
EMENTA: - PRESCRIÇÃO RETROATIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 146, CUJA
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA FOI ABANDONADA PELA MAIORIA DO STF. NÃO
INCIDÊNCIA, NO CASO, DA LEI 6.416/77, POR SER POSTERIOR AO TRÂNSITO
EM JULGADO, PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO, DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.